Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO. SERVIÇOS DE TELEVISÃO A CABO. COBRANÇA PONTO EXTRA. ILEGAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO no 528/2009 - ANATEL. SÚMULA 9 – ANATEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A Resolução no 528/2009 da ANATEL, estabelece que a cobrança mensal, pela utilização de pontos extras, é ilegal, independentemente do plano contratado, podendo a empresa cobrar somente pelo serviço relacionado ao ponto principal, e disponibilizar o sinal, sem cobrança adicional, para os demais pontos instalados no mesmo endereço residencial.
3. De acordo com Súmula no 9 – ANATEL, não se afigura abusiva a percepção por aluguel de equipamentos adicionais de transmissão ou reprodução do sinal de TV, pois, por serem opcionais, permitem cobrança mensal em número correspondente ao de sua disponibilização, visto acarretarem custos para o fornecedor e vantagens para o consumidor.
4. Revela-se contraditório o comportamento da consumidora de alegar a cobrança indevida, para ter de volta as parcelas pagas pelo aluguel do equipamento de TV a cabo, do qual se beneficiou diretamente durante todos esses anos (venire contra factum proprium), e que sempre constou das faturas mensais emitidas pela fornecedora, não sendo cabível a restituição dos valores pagos a esse título sob pena de manifesto enriquecimento ilícito.
5. Em face da regularidade da cobrança realizada pelo aluguel do equipamento de transmissão do sinal da TV a cabo, inexiste abuso de direito a caracterizar ato ilícito passível de reparação civil por dano moral.
6. Negou-se provimento ao recurso.